Tribunal: TJDFT
Processo: 0732837-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL. CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. SUCESSÃO IRREGULAR DE EMPRESA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECISÃO REFORMADA.
1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando a parte impugna os fundamentos da sentença naquilo que entende pertinente, a fim de demonstrar as razões do seu inconformismo combatendo a ratio decidendi.
2. Não há que se falar em supressão de instância quando as questões foram suscitadas na origem e analisadas na decisão recorrida.
3. Para o reconhecimento da sucessão irregular de empresas e a consequente inclusão de empresa que não atuou como parte no processo, faz-se necessária a instauração de incidente próprio, nos moldes do art. 133 do Código de Processo Civil.
4. Ainda que haja admissão da nominada sucessão empresarial presumida ou irregular, a qual não se exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, faz-se necessária a ampla dilação probatória, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. Preliminares rejeitadas. Deu-se parcial provimento ao agravo.